Tribunal: STF
Processo: RE 87433
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-27
Data de publicação: 1979-04-27

Ementa:
- AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE DE PARTE. ARGÜIÇÃO BASEADA NO ART. 363, DO C. CIVIL
NÃO E DE SER CONHECIDA A VISTA DE FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA
356). AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FASE
INSTRUTORIA CONSTITUI ALEGAÇÃO INFRUTIFERA, DIANTE DAS
PARTICULARIDADES DO CASO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.